Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009482-40.2021.8.11.0000
Impetrante: Carlos Roberto Ribeiro Filho
Paciente: Suesler Denis Dias Kresmaruck
Autoridade coatora: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Suesler Denis Dias Kresmaruck, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O impetrante relata que foi decretada a prisão temporária do paciente pela prática, em tese, dos crimes tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), e que o mandado de prisão foi cumprido no dia 11.5.2021.
Em síntese, afirma que não há provas robustas acerca dos fatos imputados ao insurgente, sobretudo porque os diálogos apontados pelo delegado de polícia para justificar a medida constritiva denotam somente conversas entre amigos que “coincidentemente são usuários”, mostrando-se insuficientes para “render a pecha de traficante ou que esteja associado ao tráfico de alguma forma”, pois não houve a prática de nenhum dos verbos nucleares do art. 33 da Lei de Drogas.
Ressalta que o favorecido é primário, de bons antecedentes, possui emprego lícito, endereço fixo e família constituída na cidade de Confresa/MT, motivo pelo qual conclui que a sua soltura não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Reforça que o paciente não integra organização criminosa e que os elementos apontados no relatório policial para tentar denegrir a sua conduta são genéricos e sem embasamento empírico, configurando-se, portanto, meras presunções desprovidas de provas, insuficientes para fundamentar a manutenção da custódia cautelar.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão temporária do beneficiário, ou, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 89193479).
Juntou documentos (Id. 89193493 a Id. 89193495 e Id. 89193499, Id. 89203951 a Id. 89203953).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, depreende-se que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, haja vista a existência de indícios suficientes da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, aliada à imprescindibilidade da medida extrema para a investigação.
Infere-se do relatório policial acostado no Id. 89193493, que, a partir dos dados colhidos com autorização judicial do aparelho celular dos suspeitos Bruno Henriky Ximenes Alves e Matheus Alves de Oliveira, presos em flagrante delito no dia 29.10.2020, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação, a Polícia Civil identificou a existência de uma associação criminosa especializada na logística de transporte de entorpecentes dentro do estado de Mato Grosso.
Segundo as informações apuradas inicialmente, “a associação formada por BRUNO HENRIKY XIMENES ALVES, MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA, SUESLER DENIS DIAS KREMARUCK, MAYKON BASTOS SILVA e CESAR AUGUSTO VILELA ALENCAR, é especializada em transportar entorpecentes por meio de transportadoras de cargas, realizando toda logística de transporte de drogas de Barra do Garças-MT até a cidade de Confresa-MT onde é distribuída”.
A autoridade policial aponta que o paciente era responsável pela distribuição do entorpecente na cidade de Confresa/MT, pois a “associação necessitava de integrantes responsáveis por distribuir a droga pela cidade, essas pessoas fazem o chamado tráfico formiguinha onde estão sempre entregando drogas, na maioria das vezes na modalidade delivery”.
O relatório policial destaca a existência de um diálogo entre o favorecido e o investigado Bruno Henrique Ximenes Alves, por meio do aplicativo WhatsApp, em que fica evidenciada a parceria entre ambos naquilo que eles chamam de “corre”, ou seja, na venda de drogas.
Destaca ademais a existência de “denúncia anônima feita pelo número 197, em que o denunciante afirma que no pátio do Posto Araúna, dois funcionários de transportadoras estariam distribuindo entorpecentes para usuários e caminhoneiros, o denunciante menciona ainda os nomes de SUESLER KRESMARUCK e MAIKON”.
Além disso, a autoridade policial explicita o modus operandi empregado pela referida associação criminosa: o fornecedor envia o entorpecente dentro de pacotes, postados em forma de encomenda, na cidade de Barra do Garças/MT, utilizando-se de transportadoras de cargas, os quais são endereçados a laranjas, encomendas que são recebidas na cidade de Confresa/MT pelo investigado Bruno Henrique Ximenes Alves.
Afirma que a logística dos investigados é bem elaborada e executada, tanto que somente foi possível à Polícia Civil tomar conhecimento do esquema por meio de dados colhidos no aparelho celular de um dos suspeitos.
Ressalta que “é latente a possibilidade que os envolvidos continuem atuando em nossa cidade, seja pela denúncia anônima citada, seja pelo fato de SUESLER e MAIKON laborarem em transportadoras, facilitando, ainda mais, a logística criminosa”.
Diante desse quadro fático, especialmente pelo modus operandi empregado pela associação criminosa em questão, o delegado de polícia que preside os trabalhos investigados representou pela prisão temporária dos suspeitos, dentre eles o ora paciente, bem como pela busca domiciliar e a quebra do sigilo dos dados dos aparelhos telefônicos dos investigados.
Nesse contexto, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 dias, ante a presença de indícios suficientes da autoria, e para “permitir o avanço das investigações, já que presos ficariam impedidos de se articular no sentido de dificultar o trabalho policial, especialmente pela necessidade de se identificar outros integrantes desta associação” (Id. 89193494).
Assim, não observo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade na manutenção do édito prisional impingido, pois a medida encontra respaldo no disposto no art. 1o, incisos I e III, da Lei n. 7.960/89, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90, existindo elementos idôneos que indicam a sua imprescindibilidade para assegurar a eficácia das investigações.
Por outro lado, demonstrada a necessidade da prisão temporária, fica afastada a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas. Da mesma forma, os predicados pessoais do paciente não impedem a manutenção da medida, que tem como escopo permitir a elucidação do crime e não exige o cumprimento dos mesmos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 312 e art. 313).
Diante do exposto, não constatando de plano o alegado constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo paciente, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator